Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-33.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000308-33.2024.8.05.0101 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MATEUS ALMEIDA DA COSTA SILVA Advogado(s): CAMILA MARY FERNANDES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TRIBUTOS APÓS VENDA DE VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a responsabilidade civil do Estado por infrações de trânsito e tributos incidentes sobre veículo vendido, mas ainda registrado em nome do autor, em razão do cancelamento do comunicado de venda pelo DETRAN sem prévia notificação. O embargante alegou omissão quanto à análise da legalidade do referido cancelamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise do cancelamento do comunicado de venda realizado pelo DETRAN sem notificação ao alienante, supostamente em afronta ao direito à ampla defesa e contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam sanar vícios formais no julgado – obscuridade, contradição, omissão ou erro material – não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão judicial. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, destacando que a responsabilidade do antigo proprietário decorre da inobservância do dever legal de comunicar tempestivamente a transferência do veículo, conforme art. 134 do CTB. A decisão asseverou que a ausência de comunicação tempestiva impede a exclusão da responsabilidade solidária por tributos e infrações ocorridas após a venda, rompendo o nexo de causalidade entre eventual falha estatal e o dano alegado. A ausência de análise específica sobre o ato de cancelamento do comunicado de venda não configura omissão relevante, pois a fundamentação do acórdão afastou a responsabilidade estatal com base em excludente objetiva, a saber, a conduta omissiva do próprio autor. A jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão enfrenta adequadamente a matéria principal e fundamenta o julgamento com base suficiente, ainda que não aborde todos os argumentos suscitados pelas partes. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A responsabilidade do alienante por tributos e infrações posteriores à venda do veículo decorre da inobservância do dever de comunicação previsto no art. 134 do CTB. A análise da responsabilidade civil do Estado por eventuais falhas administrativas exige a demonstração de ato ilícito e nexo causal, ausentes quando a própria conduta do autor rompe a causalidade. A não análise de todos os argumentos apresentados não configura omissão quando a decisão fundamenta adequadamente a solução da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 932, III; CTB, art. 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.969.458/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2022; STF e STJ sobre ausência de obrigatoriedade de resposta a todos os argumentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000308-33.2024.8.05.0101, em que figuram como apelante MATEUS ALMEIDA DA COSTA SILVA e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça